Tribunal: TJBA
Processo: 8014669-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014669-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CAROLINA MOREIRA DIAS LIMA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela provisória para anular questão de prova objetiva do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar, atribuir pontuação à candidata e determinar seu prosseguimento nas etapas subsequentes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se a questão nº 14 da disciplina matemática está em conformidade com o conteúdo programático previsto no edital do certame e (ii) se há ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário para anular a referida questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O cubo constitui espécie do gênero prisma, sendo classificado como prisma quadrangular regular. Ao prever no conteúdo programático o estudo de volumes dos sólidos geométricos, incluindo prismas, o edital abrangeu necessariamente o estudo do cubo.
4 - O cálculo de razões entre grandezas constitui operação matemática elementar e inerente ao estudo de geometria espacial. Ao prever o conteúdo volumes dos sólidos geométricos, o edital pressupõe que o candidato seja capaz de calcular, comparar e estabelecer relações entre os volumes de diferentes sólidos.
5 - Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme Tema 485 do STF. Ausência de ilegalidade na elaboração da questão impugnada.
6 - A decisão que anula questão exclusivamente em favor de um candidato viola o princípio da isonomia e exige a formação de litisconsórcio necessário com todos os demais participantes do certame.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso provido para cassar a liminar concedida e restabelecer o resultado original do certame.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014669-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CAROLINA MOREIRA DIAS LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ o Acórdão